Tribunal: TJDFT
Processo: 0707274-38.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Apelação Criminal Processo No: 0707274-38.2024.8.07.0009 Apelante: Kleber da Silva Ferreira Apelado: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Relator: Desembargador Jesuino Rissato D E C I S Ã O KLEBER DA SILVA FERREIRA opõe embargos de declaração ao v. acórdão de ID 70546011. Alega omissão no v. acórdão sob o argumento de que este não determinou a expedição de alvará de soltura em favor do réu, na medida em que a pena do apelante foi reduzida de 4 (quatro) anos, em regime inicial semiaberto, para 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, já que segregado cautelarmente desde 5 de maio de 2024 (ID 70696657). Requer, então, a procedência dos embargos para que seja sanado o vício apontado, bem como determinada a expedição de alvará de soltura (ID 70696657). É o relatório. Tendo em vista a urgência do caso, aprecio desde logo, com fulcro no art. 89, VIII, do RITJDFT, o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado. Com efeito, no julgamento da apelação criminal aviada pela defesa, a pena originalmente imposta ao réu foi reduzida para o patamar de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Nesse cenário, a revogação imediata de sua prisão cautelar, com consequente expedição de alvará de soltura, é medida que se impõe, dada a ausência de motivo apto a respaldar a manutenção da custódia antecipada. Assim sendo, com fundamento no art. art. 89, VIII, do RITJDFT c/c art. 316 do CPP, REVOGO a prisão preventiva do acusado, pois não há motivo para que subsista. Expeça-se Alvará de Soltura para que KLEBER DA SILVA FERREIRA, qualificado nos autos, seja imediatamente colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Comunique-se o teor desta decisão, por ofício, ao MM. Juízo da Vara de Execuções Penais. Intimem-se. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator